Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-50.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente na lista de espera e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível), mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em providenciar vaga a infante autora em creche próxima à residência da sua genitora.
2. De acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa, necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo (R$ 2.000,00), em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
3. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido.